Tribunal: TJPA
Processo: 0847279-83.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10360 - Concessão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847279-83.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TELMA ALCANTARA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0847279-83.2022.8.14.0301

RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)

RECORRIDO: TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que reconheceu o direito de TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA à pensão por morte de seu companheiro, Laerth Carlos Costa Alves, Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, falecido em 05 de junho de 2020. A sentença determinou o pagamento do benefício e dos valores retroativos desde o requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrida comprovou a existência de união estável com o falecido para fins previdenciários; (ii) estabelecer se a dependência econômica deveria ser provada ou se era presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A união estável entre a recorrida e o falecido resta comprovada por vasta documentação, incluindo declarações de convivência, comprovantes de residência comum e escritura pública, além da certidão de óbito que reconhece a recorrida como companheira.

4.

A legislação previdenciária estadual (Lei Complementar Estadual nº 039/2002, art. 6º, I e § 5º) presume a dependência econômica do cônjuge ou companheiro, dispensando prova específica.

5.

O apelante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de dependência econômica, tampouco demonstrou a existência de outro dependente concorrente.

6.

A Súmula 340 do STJ estabelece que a legislação aplicável ao benefício previdenciário é aquela vigente na data do óbito, sendo correta a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 039/2002 ao caso.

7.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Pará possuem jurisprudência consolidada no sentido de que a dependência econômica do companheiro ou cônjuge é presumida para fins previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação da união estável pode ser feita por documentos diversos e testemunhos que demonstrem convivência pública, contínua e duradoura.

2.

A dependência econômica do companheiro ou cônjuge é presumida para fins previdenciários, nos termos da legislação aplicável.

3.

A legislação previdenciária aplicável ao benefício de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, § 3º; CC, art. 1.723; LC Estadual nº 039/2002, arts. 6º, § 5º, 25 e 25-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1903593/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25.10.2022; STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.04.2022; TJPA, Apelação nº 0138121-55.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.05.2023.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Apelação, interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS), insurgindo-se contra sentença de mérito proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos de Ação Previdenciária para Concessão de Pensão por Morte, ajuizada por TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA.

Na origem, trata-se de ação previdenciária proposta por TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, em face do IGEPREV, alegando a existência de união estável com o
de cujus
LAERTH CARLOS COSTA ALVES, Subtenente da Polícia Militar do Estado do Pará, por 19 (dezenove) anos, até o óbito ocorrido em 05 de junho de 2020. A autora apresentou extensa documentação para comprovar a convivência, incluindo declarações de convivência, comprovantes de residência comum e escrituras públicas. A pretensão consistia no reconhecimento do direito à pensão por morte e o pagamento dos valores retroativos à data do requerimento administrativo.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar o IGEPPS ao pagamento mensal de pensão por morte à Autora, eis que demonstrada a condição de companheira do ex-segurado falecido, a ser incluída já na próxima folha de pagamento, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) no caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a reverter em favor da Autora, resolvendo a lide com resolução do mérito e com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Condeno ainda o IGEPPS ao pagamento dos valores retroativos da pensão por morte, a contar da data do pedido administrativo, o que deverá observar a prescrição quinquenal e cujo valor total atualizado será apurado em liquidação, aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.

Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPPS ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência parcial, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.

Publique-se, Intimem-se, Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 21740929), alegando, em síntese, a ausência de comprovação robusta da convivência entre a autora e o
de cujus
à época do óbito, argumentando que a decisão violou os princípios da legalidade e da economicidade. Aduziu que não foram apresentados documentos suficientes para comprovar a dependência econômica da apelada e ressaltou a incidência da Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Em suas razões recursais, sustentou que a dependência econômica deve ser comprovada de forma inequívoca, não bastando documentos unilaterais; que a legislação previdenciária estadual não pode ser ampliada pelo Judiciário, que deve respeitar o princípio
tempus regit actum
, aplicando a legislação vigente à data do óbito; que não houve observância do contraditório quanto à possibilidade de concorrência com outro possível dependente.

Em contrarrazões, TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA (ID 21740937) defendeu a manutenção da sentença, reiterando que a união estável foi comprovada por farta documentação, incluindo declarações de convivência com firma reconhecida, comprovantes de residência comum e outros documentos pessoais e financeiros compartilhados. Destacou ainda que o falecido mantinha relacionamento público e contínuo com a apelada, conforme atestado por terceiros e pela declaração de união estável constante na certidão de óbito.

O Ministério Público, em parecer no ID 22932014, opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que os elementos probatórios apresentados pela apelada são suficientes para o reconhecimento do direito à pensão por morte.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV, que busca a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA.

A decisão reconheceu o direito de TELMA ALCÂNTARA DE OLIVEIRA ao benefício de pensão por morte de seu companheiro, Laerth Carlos Costa Alves, e determinou o pagamento dos valores atrasados, corrigidos monetariamente pela taxa SELIC.

No presente recurso, o IGEPREV sustenta a ausência de comprovação suficiente da união estável entre a autora e o
de cujus
, além de alegar que a dependência econômica não foi devidamente comprovada. Argumenta, ainda, que a legislação previdenciária estadual não pode ser interpretada de forma extensiva pelo Judiciário, requerendo, assim, a improcedência da ação.

Logo, a controvérsia recursal reside na suposta ausência de comprovação da união estável entre a autora e o
de cujus
e da dependência econômica da apelada em relação ao ex-companheiro.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida pelo juízo de origem encontra sólido respaldo probatório e jurídico. A recorrida apresentou vasta documentação demonstrando a existência de união estável com o falecido Laerth Carlos Costa Alves, subtenente da Polícia Militar do Pará, até o óbito, em junho de 2020. Entre as provas colacionadas destacam-se declarações de convivência reconhecidas em cartório, comprovantes de residência comum e outros documentos compartilhados, além de constar na certidão de óbito a condição de companheira.

Esses elementos evidenciam a convivência pública, contínua e duradoura entre as partes, conforme os requisitos legais previstos no art. 1.723 do Código Civil e no art. 226, § 3º, da Constituição Federal.

Ademais, a legislação previdenciária presume a dependência econômica do companheiro ou cônjuge, conforme estabelece o art. 6º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Essa presunção, que dispensa prova específica, não foi afastada pelo apelante que, por sua vez, não trouxe qualquer indício de que o falecido mantivesse outro vínculo de dependência que pudesse comprometer o direito da recorrida.

Esta dependência econômica se presume em favor de cônjuges e companheiros, consoante o §5º do art. 6º da Lei Complementar nº 039/2002,
vide
dispositivo:

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

I – o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente;

(...)

§5º A dependência econômica das pessoas indicadas nos incisos I e II é presumida e a das demais, prevista nos incisos III, V, VI e VII, deve ser comprovada de acordo com o disposto em regulamento e resolução do Conselho Estadual de Previdência. (NR LC44/2003)

Não há nos autos qualquer elemento que infirme essa presunção, tampouco provas de que outro dependente esteja habilitado a concorrer ao benefício. Ademais, a inexistência de contestação específica sobre a concorrência com outros dependentes durante a instrução processual reforça a adequação da decisão de primeiro grau.

E mais, conforme a Súmula 340 do STJ, a legislação aplicável ao requerimento de pensão por morte, é aquela vigente na data do óbito do segurado que, no caso em tela, conforme já explicitado acima, é a Lei Complementar Estadual nº 039/2002. Assim, demais regramentos pertinentes a serem observados neste julgamento, são aqueles previstos nos artigos 25 e 25-A, que assim dispõem:

Art. 25. A pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado falecido, ativo ou inativo, definidos e limitados nos termos do art. 6º e parágrafos desta Lei Complementar.

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I – ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

II – ao valor da totalidade da remuneração de contribuição do servidor ativo no cargo efetivo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescidos de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite.

Com relação a alegação do apelante quanto à inaplicabilidade de ampliação judicial da legislação previdenciária estadual não merece prosperar. A atuação jurisdicional, no caso concreto, encontra respaldo nos princípios constitucionais que regem a seguridade social, especialmente os da dignidade da pessoa humana e da proteção à família. Não se trata de ampliação legislativa, mas de interpretação conforme à Constituição e à legislação previdenciária, observando-se o regime jurídico aplicável ao caso.

Acerca desta questão de dependência econômica, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento acerca da presunção em razão da existência de casamento ou união estável. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA DO FALECIDO. COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DESNECESSIDADE. PRESUNÇÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.
Omissis.

II.
Omissis.

III.
Omissis.

IV.
No Recurso Especial, o Estado do Rio de Janeiro alega violação ao art. 948, II, do CPC/2015, ao fundamento de que, para efeito de fixação da pensão devida em razão da morte ocasionada por bala perdida, não pode ser presumida a dependência econômica em relação à viúva da vítima. No ponto, o Tribunal de origem concluiu que, "quanto ao pensionamento em favor da quarta autora - companheira da vítima - observou-se a regra do artigo 948, inciso II, do Código Civil, não se podendo olvidar de que se trata de família de baixa renda, com três filhos menores, pelo que a dependência é presumível, a justificar a condenação, adequadamente fundamentada"
.

V.
O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência do STJ, no sentido de que "a dependência econômica entre cônjuges é presumida" (STJ, AgInt no REsp 1.897.183/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.709.727/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2022; AgInt no REsp 1.839.513/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 03/03/2021; AgInt no AREsp 1.618.401/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2020; REsp 1.678.887/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.274.738/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 19/12/2016
.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1903593 RJ 2021/0156196-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2022)

Idêntico entendimento é seguido neste Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE DO MARIDO SERVIDOR PÚBLICO. DEFENSOR PÚBLICO. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA, ATRAVÉS DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.

O IGEPREV em suas razões aduziu que o segurado era servidor celetista e que não possui responsabilidade sobre o pagamento de pensão. 2-

Examinando os autos, entendo que restou comprovada a dependência econômica da apelada, tendo em vista tratar-se de viúva de servidor público, no cargo de Defensor Público, estabilizado nos termos do art. 22 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. 3-

Dessa forma, entendo que comprovou-se a dependência econômica e assim está preenchido todos os pressupostos legais, constantes na regra do art. 22, II, da Lei Estadual nº 5.011/81, para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada. 4.

Recurso conhecido e não provido. Sentença inalterada em Remessa Necessária e mantida em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0138121-55.2016.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/05/2023)

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE À ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA EM MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. MULTA DIÁRIA MANTIDA. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso contra decisão que indeferiu o pedido de tutela para implemento da pensão por morte, fundamentada nas vedações de medidas antecipatórias contra a Fazenda Pública.
2. A agravante comprovou a condição de esposa do falecido, bem como, que o de cujus, de fato era servidor estadual aposentado, juntando ainda cópia da certidão de óbito, na qual consta como declarante. 3. O cônjuge figura entre os dependentes de primeira classe, sendo assim, a dependência é presumida. Inexistência de prova em contrário para afastar a presunção de dependência econômica.
4. Possibilidade de concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária. Precedentes. 5. Pedido de afastamento da multa diária fixada quando do deferimento do efeito ativo ao recurso. Afasta (1439763, 1439763, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-02-27)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL NO CASO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PROVA DA RELAÇÃO CONJUGAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA, EM RAZÃO DO CASAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 20, §3º, ?A? A ?C? E 4º, DO CPC/73. APELAÇÃO IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. 2. De acordo com o art. 6º, I e §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.
3. Apelação Cível conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJE/PA, Acórdão nº 193.744, Relator: Roberto Gonçalves de Moura, Publicação: 26.07.2018).

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - PENSÃO POR MORTE - REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ?CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ? VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO) - PAGAMENTO ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS REGIMES PREVIDENCIÁRIOS BENEFICIÁRIA CASADA COM O FALECIDO PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PROVA NOS AUTOS DE CONVIVÊNCIA MARITAL ATÉ O FALECIMENTO BENEFÍCIO PAGO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DO ÓBITO - OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 340 DO STJ. I- Após mais de 20 (vinte) anos de contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social, o que ocorreu até o falecimento do servidor público temporário, o IGEPREV, ao negar a concessão da Pensão por Morte, comporta-se de maneira contraditória (
venire contra factum proprium
), gerando, ainda, expectativa a favor daquele a que se beneficiaria. II- Por outro lado, existindo o instituto da compensação financeira entre os regimes de previdência, o Instituto Previdenciário deverá arcar com o benefício da pensão por morte até a realização desse procedimento.
III- Ademais, comprovada a condição de esposa da apelada, a sua dependência econômica é presumida, bem como sua convivência marital até o falecimento do ex-segurado, não há que se afastar o direito à pensão. IV- De outra forma, a pensão por morte fora concedida na sentença com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado, a teor da Súmula n. 340 do STJ.
V- À unanimidade de votos, Recursos de Apelação conhecidos, todavia, desprovidos nos termos do voto do Des. Relator. Em Reexame Necessário, sentença mantida, com o acréscimo de que seja concedida a pensão por morte até que o Instituto Previdenciário promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários. (2015.03899580-54, 152.269, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-09-28, Publicado em 2015-10-16)

Dessa forma, entendo assim que estão preenchidos todos os pressupostos legais, constantes na regra da Lei Complementar nº 039/2002 para a concessão da pensão por morte, não havendo, portanto, qualquer razão para a reforma da sentença atacada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
conheço
da apelação cível interposta, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025